Tribunal: TJDFT
Processo: 0727303-15.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES. SALDO FGTS. PROVENIENTE DE HERANÇA. CRÉDITO CIVIL. PENHORA. POSSIBILIDADE.
1. A princípio são impenhoráveis os créditos oriundos do FGTS identificados como verba salarial, entretanto, ao compor o patrimônio do espólio, o montante acumulado perde sua condição de crédito alimentar e passa a caracterizar-se como crédito civil.
2. Aos valores que perdem a qualidade de verba alimentar é possível sua penhora para o cumprimento de obrigação lastreada em título extrajudicial.
3. Recurso conhecido e desprovido.